Tribunal: TJES
Processo: 0009123-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL EM DISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, afastando a exigibilidade de despesas extraordinárias e honorários contratuais, mas reconhecendo a validade do título executivo quanto às cotas condominiais ordinárias. O embargante alega omissão quanto à tese de prejudicialidade externa relacionada à Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024, na qual se discute a nulidade da arrematação do imóvel objeto da cobrança condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de prejudicialidade externa suscitada pela parte embargante; (ii) estabelecer se tal alegação justifica a suspensão da presente execução nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre tese expressamente suscitada pela parte e relevante para o deslinde da causa, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão embargado não enfrentou, na fundamentação do voto condutor, o argumento de prejudicialidade externa decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024, embora tal tese tenha sido relatada.

5. A obrigação de pagamento de cotas condominiais possui natureza propter rem e recai sobre o titular da posse ou da propriedade do imóvel no momento da exigência, não sendo afastada pela mera existência de ação judicial discutindo a validade da arrematação.

6. A suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração de que, na ação conexa, foi deferida medida que torne a questão prejudicial indispensável e que haja determinação judicial nesse sentido, o que não se verifica nos autos.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a discussão sobre a validade da arrematação não suspende, por si só, a exigibilidade das cotas condominiais enquanto o arrematante detiver a posse ou a disponibilidade do bem.

8. A eventual anulação da arrematação poderá ensejar reparação futura, mas não impede o prosseguimento da execução fundada em título certo, líquido e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Omissão caracterizada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese expressamente suscitada e relevante para a causa.

2. A existência de ação anulatória discutindo a validade da arrematação não suspende, por si só, a execução de cotas condominiais promovida contra o arrematante.

3. A suspensão da execução com base em prejudicialidade externa exige demonstração de determinação judicial que condicione o andamento do feito à solução de lide conexa.

4. A obrigação propter rem pelas despesas condominiais recai sobre quem detém a posse ou propriedade do bem, independentemente da discussão sobre eventual nulidade da arrematação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; 784, X; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009123-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL EM DISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, afastando a exigibilidade de despesas extraordinárias e honorários contratuais, mas reconhecendo a validade do título executivo quanto às cotas condominiais ordinárias. O embargante alega omissão quanto à tese de prejudicialidade externa relacionada à Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024, na qual se discute a nulidade da arrematação do imóvel objeto da cobrança condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de prejudicialidade externa suscitada pela parte embargante; (ii) estabelecer se tal alegação justifica a suspensão da presente execução nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre tese expressamente suscitada pela parte e relevante para o deslinde da causa, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão embargado não enfrentou, na fundamentação do voto condutor, o argumento de prejudicialidade externa decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024, embora tal tese tenha sido relatada.

5. A obrigação de pagamento de cotas condominiais possui natureza propter rem e recai sobre o titular da posse ou da propriedade do imóvel no momento da exigência, não sendo afastada pela mera existência de ação judicial discutindo a validade da arrematação.

6. A suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração de que, na ação conexa, foi deferida medida que torne a questão prejudicial indispensável e que haja determinação judicial nesse sentido, o que não se verifica nos autos.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a discussão sobre a validade da arrematação não suspende, por si só, a exigibilidade das cotas condominiais enquanto o arrematante detiver a posse ou a disponibilidade do bem.

8. A eventual anulação da arrematação poderá ensejar reparação futura, mas não impede o prosseguimento da execução fundada em título certo, líquido e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Omissão caracterizada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese expressamente suscitada e relevante para a causa.

2. A existência de ação anulatória discutindo a validade da arrematação não suspende, por si só, a execução de cotas condominiais promovida contra o arrematante.

3. A suspensão da execução com base em prejudicialidade externa exige demonstração de determinação judicial que condicione o andamento do feito à solução de lide conexa.

4. A obrigação propter rem pelas despesas condominiais recai sobre quem detém a posse ou propriedade do bem, independentemente da discussão sobre eventual nulidade da arrematação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; 784, X; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
, em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a prejudicialidade externa da questão discutida nos autos da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024.

Argumenta que, naquela demanda, discute-se a nulidade da arrematação do imóvel gerador dos débitos condominiais e que, caso reconhecida a nulidade, o Embargante perderia o
status
de proprietário, não devendo arcar com as taxas cobradas. Requer, assim, o suprimento da omissão com a consequente suspensão da presente execução, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC .

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
, em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a prejudicialidade externa da questão discutida nos autos da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024.

Argumenta que, naquela demanda, discute-se a nulidade da arrematação do imóvel gerador dos débitos condominiais e que, caso reconhecida a nulidade, o Embargante perderia o
status
de proprietário, não devendo arcar com as taxas cobradas. Requer, assim, o suprimento da omissão com a consequente suspensão da presente execução, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC .

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS ORDINÁRIAS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo espólio, reconhecendo a nulidade da execução apenas quanto a despesas extraordinárias e honorários contratuais, mantendo a exequibilidade das cotas condominiais ordinárias. O espólio requereu a nulidade integral da execução; o condomínio, por sua vez, pleiteou a validade da totalidade dos valores cobrados, inclusive os afastados pela sentença, e suscitou preliminar de nulidade por suposta inovação na réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo apresentado pelo condomínio é apto a aparelhar execução das contribuições condominiais ordinárias; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de despesas extraordinárias e honorários advocatícios contratuais na via executiva; (iii) determinar se houve nulidade processual por inovação na réplica apresentada pelo espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório apresentado pelo condomínio (convenção, ata de assembleia e planilha de débitos individualizada) preenche os requisitos do art. 784, X, do CPC, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito referente às cotas condominiais ordinárias.
4. A ausência de ata de assembleia que aprove expressamente as despesas extraordinárias e os honorários contratuais compromete a formação do título executivo quanto a tais verbas, tornando inexigíveis os respectivos créditos na via executiva.
5. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação de contratação específica e anuência do devedor, o que não se verifica no caso concreto; cláusulas genéricas da convenção condominial não bastam.
6. A alegação de nulidade processual por inovação na réplica não se sustenta, pois os fundamentos apresentados referem-se à ausência de pressupostos processuais e matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício, e o contraditório foi plenamente assegurado.
7. A gratuidade de justiça ao espólio é cabível quando demonstrada a ausência de liquidez do acervo hereditário e a hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:

1. O título executivo formado por convenção condominial, ata de assembleia que aprova o rateio e planilha de débitos individualizada é apto à execução de cotas ordinárias.
2. A cobrança de despesas extraordinárias em sede de execução exige aprovação expressa e específica em assembleia, devidamente documentada.
3. A execução de honorários contratuais convencionados depende de prova da anuência do devedor ou contrato específico.
4. A inovação na réplica que verse sobre matérias de ordem pública não configura nulidade processual, desde que respeitado o contraditório.
5. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez imediata do acervo hereditário e não a mera titularidade formal de bens.

No caso em apreço,
assiste razão ao Embargante quanto à existência de omissão.

Compulsando o v. Acórdão embargado, verifica-se que, de fato, a tese referente à prejudicialidade externa decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024 foi relatada como argumento da defesa, todavia, não houve o enfrentamento específico da matéria na fundamentação do voto condutor, que se ateve à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo à luz do art. 784, X, do CPC .

Assim, passo a sanar a omissão apontada, integrando o julgado com a análise do ponto suscitado.

O Embargante pugna pela suspensão da execução, sob o argumento de que a validade de sua propriedade está sendo discutida em ação anulatória de arrematação (autos nº 0026969-35.2010.8.08.0024). Defende que, se anulada a arrematação, desaparece sua legitimidade para responder pelos débitos condominiais.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A obrigação de pagamento das cotas condominiais possui natureza
propter rem
, ou seja, adere à coisa e acompanha o bem, vinculando aquele que detém a titularidade do domínio ou a posse direta do imóvel.

No cenário atual, o Embargante figura como arrematante e detentor dos direitos sobre o bem. A mera existência de ação judicial visando à anulação da arrematação não possui, por si só, o condão de suspender a exigibilidade das despesas condominiais, necessárias à manutenção da coisa comum.

Para que houvesse a suspensão pretendida (art. 313, V, 'a', CPC), seria imprescindível a demonstração de que, naqueles autos da ação anulatória, foi deferida tutela de urgência suspendendo os efeitos da arrematação ou da carta de arrematação, o que não foi comprovado neste caderno processual.

Ademais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a discussão acerca da propriedade não exime o possuidor/arrematante do dever de contribuir para as despesas comuns enquanto usufrui ou detém a disponibilidade do bem. O condomínio credor não pode ficar desguarnecido de recursos essenciais à sua subsistência aguardando o desfecho de lide externa incerta.

Caso a arrematação venha a ser futuramente anulada por sentença transitada em julgado, a questão resolver-se-á em perdas e danos ou via ação de regresso contra quem de direito, não justificando a paralisação da presente execução, que se funda em título hígido, certo e exigível, conforme já reconhecido no acórdão embargado.

Portanto,
rejeito
a alegação de prejudicialidade externa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com a fundamentação supra acerca da ausência de prejudicialidade externa.

Contudo, ao examinar o ponto omisso, concluo pela rejeição da tese suspensiva, razão pela qual atribuo ao recurso eficácia
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo inalterado o resultado do julgamento que negou provimento à apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar